Tribunal: TJDFT
Processo: 0752587-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de retificação do formal de partilha homologado em ação de divórcio consensual, sob o fundamento da imutabilidade da coisa julgada. Os agravantes alegam erro material na descrição do imóvel partilhado, decorrente de alteração de endereço em razão de regularização fundiária promovida pela Terracap, o que inviabilizou a averbação no cartório de registro de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação do formal de partilha, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, para corrigir erro material na descrição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da coisa julgada não é absoluto, sendo admitida a correção de erros materiais que não alteram o conteúdo essencial da decisão, em atenção aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. O art. 656 do Código de Processo Civil autoriza a retificação da partilha, mesmo após o trânsito em julgado, para corrigir erro de fato na descrição dos bens, desde que haja concordância das partes.
5. No caso concreto, a retificação solicitada refere-se apenas à adequação do endereço do imóvel, sem qualquer controvérsia sobre a titularidade ou a divisão patrimonial, tratando-se de mero erro formal que pode ser corrigido nos próprios autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A retificação do formal de partilha é admissível, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, para corrigir erro material na descrição dos bens, nos termos do art. 656 do CPC.
2. A alteração do endereço do imóvel, decorrente de regularização fundiária, configura erro formal que pode ser corrigido nos próprios autos da partilha, sem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 656, 731, I, e 734, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 243.408/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 06.02.2018, DJe 09.02.2018; TJDFT, Acórdão no 1384108, 0728935-08.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.11.2021, DJe 17.11.2021.